Tribunal: TJDFT
Processo: 0743254-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743254-15.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TENISON DE ASSIS DUTRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A., por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP, consistente em saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. Agravo de instrumento interposto por TENISON DE ASSIS DUTRA contra a decisão no processo 0709199-17.2020.8.07.0007 (2a Vara Cível de Taguatinga-DF), nos seguintes termos (id 70490436 da origem): (...) Cuida-se de ação de conhecimento proposta por TENISON DE ASSIS DUTRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual pretende a recomposição do saldo de sua conta PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) mediante a revisão dos critérios de cálculos do valor daquele saldo, mediante a aplicação do correção monetária pelo índice INPC-IBGE e dos juros de mora calculados à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, consoante a metodologia de cálculo que instrui a petição inicial (Id 67006341), o que resultaria num crédito estimado em R$69.221,09 (atualizado até 30/04/2020). O Decreto n. 9.978, de 20 de agosto de 2019, instituiu o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, atribuindo-lhe a competência para o tema que embasa a causa de pedir na presente ação (fixação dos critérios de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre os saldos das contas PIS-PASEP). (...) O artigo 12 do Decreto n. 9978/2019 define as atribuições do Banco do Brasil na qualidade de administrador das contas individuais do Fundo: (...) Segundo essas normas, constata-se que o Banco do Brasil exerce mera atividade executória, jungida às diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor do Fundo, nenhum crédito na conta individual do Fundo podendo ser realizado pela instituição financeira sem a prévia e expressa autorização do Conselho Diretor. Na espécie, verifique-se que a verdadeira pretensão autoral não diz respeito à alegação de vícios no creditamento das parcelas de atualização monetária e juros de mora, pois o que pretende o autor, de fato, é a própria revisão desses critérios, que não são definidos pelo Banco do Brasil, mas sim pelo Conselho Diretor, em consonância com as normas legais. A propósito, cumpre destacar que a atualização dos saldos do PIS-PASEP está legalmente sujeita apenas à TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de redução definido pelo Conselho Monetário Nacional, não se prevendo a incidência do INPC-IBGE, como expressamente determinam os artigos 8o e 12 da Lei Federal n. 9.365/96, que assim determinam: (...) Neste contexto, portanto, é evidente que, além de a pretensão desbordar do âmbito de competência do órgão executivo (Banco do Brasil), a matéria envolve o interesse da União Federal quanto à pretensão autoral de revisão do índice de atualização monetária do saldo da sua conta PASEP, mediante a substituição da TJLP pelo INPC-IBGE, seja em virtude dos impactos financeiros da ação, seja por envolver matéria da competência do Conselho Diretor do Fundo. (...) Por esses fundamentos, reconhecendo o inequívoco interesse da União Federal na presente causa, DECLINO da competência absoluta em favor de uma das varas da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. (...) A parte agravante sustenta, em síntese: em síntese: a) legitimidade passiva do apelante; b) competência do Juízo de origem; c) “parte autora não pretende revisar o índice de atualização monetária, mas sim a sua correta aplicação de acordo com os parâmetros fixados em lei”. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida. Processo suspenso por longo período, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 16 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e, posteriormente, do Recurso Especial Repetitivo do Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça. Transitados em julgado os acórdãos supramencionados, vieram os autos conclusos. É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso está satisfatoriamente demonstrada. Antes da análise da questão meritória recursal (e da probabilidade de provimento do recurso), se faz necessário tecer um breve histórico do PASEP (administração, gestão e valorização do saldo individual), bem como elencar a diversidade das pretensões revisionais. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar 08/1970, tendo por finalidade assegurar, especificamente ao servidor público, a função de patrimônio individual progressivo, estimulando a poupança e possibilitando a paralela utilização dos recursos acumulados em favor do desenvolvimento econômico-social (Decreto 71.618/1972, art. 2o, que regulamentou a Lei Complementar 08/1970). Assim, o servidor público participava do fundo como “cotista”, podendo resgatar os valores em hipóteses legais específicas. Por meio da Lei Complementar 26/1975 ocorreu a unificação, sob a denominação de PIS-PASEP, dos fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). De toda forma, a unificação não afetou os saldos das contas individuais existentes, e continuou possível o recolhimento de parcelas para as contas individuais dos “cotistas”. Essa situação permaneceu até a promulgação da Constituição Federal de 1988, que promoveu profundas mudanças no programa, alterando completamente a destinação das contribuições ao PIS-PASEP, que passaram a financiar os programas do seguro-desemprego e abono (art. 239, “caput”). Não obstante, os patrimônios acumulados nos fundos individuais do PIS-PASEP foram preservados, vedados novos depósitos nessas contas (art. 239, § 2o). Em relação à operacionalização do PASEP, desde sua criação compete ao Banco do Brasil a administração do programa (Lei Complementar 08/1970, art. 5o). Por outro lado, a gestão do PASEP, com coordenação e representação judicial do fundo, teve sua titularidade modificada diversas vezes. Iniciou-se com a gestão do Banco do Brasil S.A. (Decreto 71.618/1972, art. 20), passando à gestão e representação judicial pelo Conselho Diretor, designado pelo Ministro da Fazenda (Decreto 78.276/1976, art. 9o), observando-se que posteriormente a representação judicial passou à Procuradoria da Fazenda Nacional (Decreto-Lei 2.303/1986, art. 35). De outro giro, em relação à valorização dos saldos das contas individuais dos cotistas, os dispositivos legais regulamentadores do PASEP previram o crédito de quatro parcelas (vide Lei Complementar 08/1970, art. 5o, § 2o; Lei Complementar 26/1975, art. 3o; e Lei 9.365/1996, art. 12): a) atualização monetária; b) juros anuais; c) resultado líquido adicional (RLA); d) reserva para ajuste de cotas (RAC). Em relação aos índices de atualização monetária e juros, sempre ocorreram por fixação legal. Dessa forma, o Banco do Brasil S.A. estava (e está) vinculado normativamente aos rendimentos de acordo com os parâmetros definidos pelo Legislativo. E tendo a atualização monetária como foco, ressalta-se que o próprio site do Tesouro Nacional possui detalhamento sobre os índices aplicáveis, assim como o histórico de valorização das contas dos participantes [https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundos-governamentais/pis-pasep/legislacao-relacionada. Acesso em 08/11/2023]. Sobre os índices de correção monetária apontados pelo Tesouro Nacional, registre-se: a) de julho/71 (início) a junho/87: ORTN (Lei Complementar no 7/70, art. 8o; Lei Complementar no 8/70, art. 5o; e Lei Complementar no 26/75, art. 3o); b) de julho/87 a setembro/87: LBC ou OTN (o maior dos dois) (Resolução CMN no 1.338/87; inciso IV); c) de outubro/87 a junho/88: OTN (Resolução CMN no 1.338/87, inciso IV; redação dada pela Resolução CMN no 1.396/87; inciso I); d) de julho/88 a janeiro/89: OTN (Decreto-Lei no 2.445/88, art. 6o); e) de fevereiro/89 a junho/89: IPC (Lei no 7.738/89, art. 10; redação dada pela Lei no 7.764/89, art. 2o, e Circular BACEN no 1.517/89, alínea "a"); f) de julho/89 a janeiro/91: BTN (Lei no 7.959/89, art. 7o); g) de fevereiro/91 a novembro/94: TR (Lei no 8.177/91, art. 38); h) a partir de dezembro/94: TJLP ajustada por fator de redução (Lei no 9.365/96, art. 12, e Resolução CMN no 2.131/94). Em relação aos saques, as leis também possuem previsão específica sobre as hipóteses de retirada. Destacam-se as hipóteses de saque por aposentadoria ou invalidez (Lei Complementar 08/1970, art. 5o, § 4o; Lei Complementar 26/1975, art. 4o, § 1o), saque por idade (Lei Complementar 26/1975, art. 4o, §1o) e a retirada anual das parcelas correspondentes aos créditos de juros e correção monetária (Lei Complementar 08/1970, art. 5o, § 3o; Lei Complementar 26/1975, art. 4o, § 2o). Em relação às ações revisionais do PASEP, importante distinguir as variadas espécies encontradas na jurisprudência, pois apresentam consequências distintas e relevantes. O primeiro ponto questionado pelas ações revisionais do PASEP é a adequação da metodologia de cálculo de valorização dos saldos, em que, como dito, os índices foram legalmente previstos, mas não há previsão em lei da base de cálculo propriamente dita sobre o qual tais índices devem recair. O segundo ponto questionado é a adequação dos índices de correção monetária aplicáveis às contas individuais, em que existiria a necessidade de reposição dos expurgos inflacionários em determinados meses, com a consequente incidência de juros de mora e atualização monetária sobre as diferenças. O terceiro ponto questionado é a aplicação de índices de correção monetária e juros anuais errôneos, em descompasso com o determinado em lei. O quarto ponto questionado pelas é a ocorrência de saques indevidos na conta individual do participante, por fraude. O quinto ponto questionado é a ocorrência de saques indevidos na conta individual do participante, mas relacionados ao pagamento anual de juros e correção monetária por depósito em conta corrente de titularidade dos cotistas, ou em folha de pagamento (FOPAG). Conforme a regulamentação do PASEP, compete ao Conselho Diretor do fundo calcular a correção monetária, os juros anuais, o resultado líquido adicional (RLA), baixar normas operacionais para funcionamento do fundo, além de resolver qualquer caso omisso (Decreto 78.276/1976, art. 10, inc. II, X e XI, mantido em legislações posteriores). E como já enfatizado, esse conselho é designado pelo Ministro da Fazenda (Decreto 78.276/1976, art. 9o), subordinando-se a ele, como verificado por análise sistemática da legislação sobre o PASEP. Dessa forma, caso a ação revisional do PASEP queira discutir o primeiro ou o segundo pontos supramencionados, deve trazer a União ao polo passivo, pois esta possui interesse na causa, já que tais pontos questionariam a gestão do PASEP, a cargo do Conselho Diretor subordinado ao Ministro da Fazenda. Dessa forma, atrairia a competência da Justiça Federal (REsp n. 1.802.521/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 30/5/2019; REsp n. 940.216/RS, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 26/8/2008, DJe de 17/9/2008). De outro prisma, as ações que levantam o terceiro, quarto ou quinto pontos podem ser ajuizadas exclusivamente contra o Banco do Brasil S.A., pois seriam questões ligadas à administração do fundo individual do PASEP. Aponta-se a competência da Justiça estadual ou distrital. Nesse sentido, há precedentes vinculantes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Decidindo o IRDR 16, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmou a tese segundo a qual: I) nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório; II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021). Submetida questão semelhante ao Superior Tribunal de Justiça, adveio a fixação de tese no julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, segundo o qual: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). Pois bem. No caso concreto, depreende-se da petição inicial que são questionados apenas os terceiro e quinto pontos (PASEP), quais sejam, a aplicação de índices de correção monetária e juros anuais errôneos, em descompasso com o determinado em lei, e a ocorrência de saques indevidos relacionados ao pagamento de rendimentos por depósito em conta corrente de titularidade dos cotistas, ou em folha de pagamento (FOPAG). Nas palavras do próprio autor em razões recursais, “a parte autora não pretende revisar o índice de atualização monetária, mas sim a sua correta aplicação de acordo com os parâmetros fixados em lei, pelo qual deveria ter ocorrido de 1988 até a data da realização do saque em novembro de 2015, dessa forma, passados mais de 28 (vinte oito) anos desde o início das contas individuais, o valor deveria ser superior ao valor irrisório que foi encontrado pela parte requerente.” Assim, aplica-se as teses firmadas no IRDR 16 do TJDFT e no Tema 1150 do STJ, devendo ser reformada a decisão recorrida, reconhecendo a competência do juízo de origem para processamento do feito. Entretanto, no particular, destaca-se que a ação deve respeitar os limites dos pedidos formulados pela própria parte, resguardando também as regras de competência acima descritas. Neste processo não há possibilidade de se discutir ou revisar os índices dispostos em lei, aplicáveis ao PASEP. Conforme demonstrado, os índices de correção monetária e juros anuais questionados em inicial devem obedecer aos preceitos legais aplicáveis ao PASEP. A parte autora também está vinculada aos índices previstos em lei, e deve apresentar cálculos condizentes com tais índices. Em uma análise preliminar, não é possível verificar se os cálculos apresentados pela parte autora em inicial respeitam os índices legais ou se pretendem uma revisão destes, substituindo-os por outros. Por esse motivo, analisou-se a questão da competência apenas com base na alegação do autor de que não pretende rever os índices legais, restando o processo limitado neste ponto. No mesmo sentido, cabe à parte autora demonstrar minimamente a ocorrência de saques indevidos relacionados ao pagamento de rendimentos, especialmente quando apresentado extrato detalhado da conta individual, possibilitando que se aponte especificamente em quais meses ocorreu o alegado ato ilícito. A questão da necessidade de fornecimento de extratos pelo banco, para tal, ainda será decidida na origem. Verificada a probabilidade de provimento deste recurso, e feita a observação acerca da definição de competência com base nos índices aplicáveis ao processo, passamos a analisar o risco de dano. E, no entanto, em relação ao risco de dano grave (difícil ou impossível reparação), a parte recorrente limitou-se a alegar que “a redistribuição dos autos durante o julgamento do presente agravo de instrumento, trará enormes prejuízos à parte autora, assim como, trará riscos ao resultado útil do processo”, sem apresentar mais motivos para tanto, sobretudo considerando a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais. Os argumentos apresentados não são suficientes para comprovar o risco de dano grave, tangenciando de forma genérica a questão, por não despontar qualquer evidência de dano ao processo ou à petição inicial mencionada. Além disso, não foram apresentados os motivos de urgência pelo qual não se pode aguardar o julgamento deste recurso. Considerando que o ônus da comprovação dos requisitos para concessão do efeito suspensivo recurso é do requerente da medida, a não demonstração dos elementos fáticos que fundamentam tais pressupostos milita em seu desfavor. Demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, mas não o perigo de dano, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator